Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700094-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: RAYSSA BREYNNER DA SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva lavrada contra o ora paciente, nos autos do processo no 0731902-86.2022.8.07.0001. No arrazoado lançado na petição inicial, a ilustre impetrante sustenta, em singela síntese, a ausência de fundamentação idônea para dar amparo ao r. decisum vergastado, uma vez que faz remissão ao fundamento lançado por ocasião da audiência de custódia, que convolou a prisão em flagrante em preventiva, porquanto os fatos imputados, em tese, importariam em gravidade concreta e pela garantia da ordem pública, sem agregar nada que indique que a liberdade do paciente representará risco para a ordem pública, reiterando, apenas, o que dito anteriormente, restando patente a falta de justa causa. Enfatiza que se trata de paciente primário e com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo que a “manutenção da prisão pelos fundamentos supracitados se mostram como uma antecipação de cumprimento de pena e violam princípios constitucionais como o princípio da inocência garantido constitucionalmente”. Ao final, a d. defesa pugna pelo deferimento da medida liminar e posterior concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente PEDRO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, para aguardar o julgamento definitivo em liberdade. Brevemente relatado. Passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante porque, segundo os termos da denúncia lançada no (ID 136531606, conforme autos principais), no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 11h40, na Quadra 101, Conjunto 12, Lote 11 – Recanto das Emas/DF, juntamente com Brayan Neves da Silva, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e esforços, subtraiu para si, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, 1 (um) veículo, marca Hyundai, modelo HB20 1.0 COMFORT, placa PXG3A81, 1 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 12 Pro Max e 1 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 6S. Na audiência de custódia realizada, foi convertido o flagrante em custódia preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos: "No presente caso, no que se refere a PEDRO LUCAS e BRAYAN, verifico que os fatos imputados em tese se revestem de gravidade em concreto acentuada, vez que teriam supostamente invadido residência e empregado grave ameaça com emprego de arma de fogo ou simulacro desta contra uma mulher, uma criança e um idoso, que foram trancados no banheiro enquanto os autuados subtraíam os bens (TVs, aparelho celular, veículo). Além disso, Brayan ostenta passagens recentes quando adolescente por atos infracionais análogos a crime de roubo majorado e responde a processo criminal por delito de homicídio qualificado; por sua vez Pedro Lucas ostenta passagens recentes quando adolescente por atos infracionais análogos a crime de roubo majorado e receptação qualificada e esteve em audiência de custódia 26/06/2022 por suposto crime de porte ilegal de arma de fogo, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao autuado NATAN, vê-se que foi apreendida em sua residência variedade de entorpecentes - maconha (cerca de 110g), cocaína e diclorometano, este usado para produção de "loló -, além de balança e precisão a aparelho celular produto de crime, e ele ostenta passagem recente por ato infracional análogo a crime de roubo majorado, condenação criminal datada de 2021 também por roubo majorado, estando em cumprimento de pena, e responde a processo criminal por fato análogo. Tenho, por conseguinte, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo dos autuados, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei" (ID 134891742). O pedido de revogação da prisão preventiva formulado no (ID 144138917) foi apreciado, tendo a d. Juíza do conhecimento indeferido a pretensão deduzida, ao fundamento no sentido de que “embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva” (ID 145530519). Como se pode observar, os elementos de informação carreados aos autos amparam a materialidade delitiva, com fortes indícios da autoria imputada ao denunciado e ora paciente. Assim, em que pese os argumentos delineados na petição inicial, há fundamentos razoáveis e concretos para sustentar a r. decisão impugnada, mormente pelo imperativo de preservação da ordem pública, diante dos fatos descritos nos autos, que apontam para uma conduta perniciosa consistente em invadir uma residência juntamente com um comparsa, empregando grave ameaça contra uma mulher, uma criança e um idoso, algo que, por si só, gera forte repercussão social. As vítimas, segundo consta, reconheceram o paciente, conforme se depreende dos Autos de Reconhecimento 36/2022 (ID 134729123) e 39/2022 (ID 134729126). Nessa linha de raciocínio, em um exame perfunctório, observa-se que a constrição da liberdade do paciente é a única medida verdadeiramente eficaz para o desiderato de acautelar a ordem pública, proteger a coletividade e restabelecer o senso de segurança da comunidade, em especial daqueles residentes na região em que se deram os fatos investigados. Mostra-se contraindicada a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para o devido resguardo do meio social. Com suporte nestas breves considerações, conclui-se como presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, neste momento, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Além disso, importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão preventiva, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, como ocorre no caso em comento. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não se pode extrair no caso em exame, a existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se, portanto, sua integral conservação nesta sede, uma vez que calcada em fundamentos consistentes, diante da manutenção das condições aferidas quando da realização da audiência de custódia e reiteradas no momento do pedido de revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de janeiro de 2023, às 17h00. Desembargador J.J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)